Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707043-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de no 0706065-97.2020.8.07.0001 ajuizado pelo CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, deferiu a tutela de urgência formulada para determinar ao agravante que forneça novas senhas de acesso às contas do condomínio, a seu atual síndico, Sr. Edson Soares Moreira Filho (contas 26002-9, 26000-2 e 26001-0, todas da agência 2887-8), conforme ata de eleição, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Em suas razões, alega o agravante que jamais agiu de forma ilícita e que “conforme restará demonstrado o adimplemento das amortizações relativas ao financiamento estudantil são exigíveis da Autora e dão azo à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito”. Discorre, ainda, acerca da natureza jurídica das astreintes. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada; DECIDO. O agravo não pode ser conhecido, uma vez que as respectivas razões recursais não guardam relação com os fundamentos da decisão agravada, haja vista que não os impugnaram. Com efeito, verifica-se que o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência formulada pelo agravado ao fundamento de que, tendo sido constituída nova gestão no condomínio, ao banco caberia o fornecimento das senhas e acesso ao síndico de todas as contas existentes junto ao banco agravante. Contudo, em suas razões e sem trazer impugnação específica aos termos da decisão, o agravante limitou-se a afirmar que não praticou qualquer ato ilícito, além de alegar questão que sequer diz respeito à matéria discutida na ação, ao fazer referência que “conforme restará demonstrado o adimplemento das amortizações relativas ao financiamento estudantil são exigíveis da Autora e dão azo à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito” Ademais, até mesmo com relação à multa fixada pela decisão agravada, não trouxe o agravante qualquer argumento quanto ao seu descabimento ou necessidade de mitigação em razão do caso concreto. Ou seja, em suas razões recursais o agravante não apresentou qualquer argumento que pudesse confrontar os fundamentos da decisão agravada. Em verdade, apresentou recurso genérico, sem apresentar qualquer impugnação que tivesse relação com o que restou decidido pelo juízo de origem. Assim, diante dessas considerações, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada, impõe-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, na forma do art. 932, III, do CPC, porquanto inexistente qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Preclusa esta decisão, à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator